Tribunal: TJMT
Processo: 1017864-17.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017864-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 009.320.233-47 (AGRAVANTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 50% PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% OU 2/5 – DESCABIMENTO – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50% – TESE FIXADA NO TEMA 1.196 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e reincidente genérico, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime (STJ, tema repetitivo n. 1.196).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Antônio Carlos da Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos do processo executivo de pena n. 0000492-57.2019.8.11.0094, que indeferiu o pedido de retificação da fração aplicada à progressão regimental.

Nas suas razões recursais, a defesa sustenta que deve incidir a fração de 2/5 ou 40% para fins de progressão de regime, já que o percentual de 50% foi estabelecido pela Lei n. 13.964/19, que entrou em vigor em data posterior à pratica delitiva e, portanto, não poderá retroagir em prejuízo do acusado, motivo pelo qual postula a retificação do cálculo de pena (Id. 223490179).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 223490181).

Não houve retratação (Id. 223490178).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 226798684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Antônio Carlos da Silva

cumpre, em regime fechado, a pena privativa de liberdade de
16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado.

A defesa do reeducando impugnou o cálculo de pena trazido aos autos, requerendo a aplicação da fração de 2/5 ou 40% para fins de progressão regimental, sustentando que o delito em questão foi praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/19, pleito que, todavia, foi indeferido pelo juízo das execuções penais.

Contra essa decisão é que se insurge o agravante, afirmando que a utilização da fração de 50% para fins de progressão regimental ofende o princípio da irretroatividade da lei penal, previsto como garantia constitucional (CF, art. 5º, inciso XL), visto que aplica em prejuízo do réu as disposições introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, editada em data posterior à prática delitiva.

Ab initio
, importante esclarecer que antes das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/19, o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 estabelecia que a progressão de regime no caso dos condenados pelos crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5, se reincidente, de modo que, no caso em questão, o paciente somente seria beneficiado após o cumprimento de 60% da pena, já que reincidente em crime doloso (processo executivo n. 0401173-16.2019.8.07.0015 – Id. 223490182, pp. 112-113).

Convém ressaltar que, não obstante a pena imposta na ação penal n. 0009847-76.2013.8.07.0009 tenha sido declarada extinta em razão de indulto presidencial, em 2.4.2020 (Id. 223490182, p. 114), os efeitos secundários da condenação continuam válidos, isto é, o agravante continua sendo considerado reincidente para fins penais (STJ, Súmula n. 631).

A redação conferida ao art. 112 da LEP pela nova
Lei, estabelece de forma expressa a exigência de que, para a concessão da progressão de regime, deve ser aplicado o percentual de 50% ao condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado com resultado morte
,
se for primário
, e em caso de reincidência específica em crimes hediondos exige que o agente cumpra 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, se reincidente específico em crime hediondo com resultado morte.

Entretanto, há uma lacuna quanto ao acusado reincidente em crime comum que pratica delito hediondo com resultado morte, como no presente caso, em que o agravante é reincidente, pois possui condenação anterior pelo delito de furto qualificado e foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado).

Na espécie, diante dessa omissão legislativa, por não se tratar de reincidente específico, a progressão de regime deverá ocorrer após o cumprimento de 50% da pena, consoante disposição contida no art. 112, inciso VI, alínea “
a
”, da LEP, aplicando-se analogia
in bonam partem
.

Aliás, a temática já foi debatida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

REsp n. 2.012.101/MG, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.196), oportunidade em que o colegiado estabeleceu que ao apenado que praticou
crime hediondo ou equiparado com resultado morte
, mas que é reincidente genérico, deve ser exigido o cumprimento mínimo de 50% da pena, como estabelecido no inciso VI, alínea ‘
a
’, do art. 112, da LEP.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERCENTUAL DE 40% (FRAÇÃO DE 2/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/2 (50%). PROCEDÊNCIA. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REINCIDÊNCIA GENÉRICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. “(...).
Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena
(...)
” (STJ. AgRg no AREsp nº 1989179/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.4.2022)” (TJMT – AgEx n. 1029141-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 12.7.2024).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FALSA IDENTIDADE, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO - PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO PROVIDO. “Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena [...]” (STJ, AgRg no AREsp nº 1989179/SP).

“
Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte [...], e apresentava condenação anterior por crimes comuns [...] – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal
” (TJMT, AgExPen nº 1010849-65.2022.8.11.0000)
” (TJMT – AgEx n. 1004319-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.5.2023).

Assim, à luz do princípio do
favor rei
e da retroatividade da lei penal benéfica, entendo que, na espécie, faz-se impositiva a adoção do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime, conforme estabelecido na decisão agravada, já que o apenado, reincidente em crime comum, foi condenado pela prática de delito hediondo com resultado morte (LEP, art. 112, inciso VI, alínea ‘
a
’).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024